Tribunal: TJDFT
Processo: 0701054-02.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0701054-02.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) APELANTE: UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA MOTORS COMERCIO E SERVICOS LTDA, UMUARAMA AUTOS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Conforme exposto, a parte recorrente formulou pedido de desistência do vertente recurso, conforme petição de ID 38419553, o que impõe sua homologação, ante o disciplinado no caput do artigo 998 do Código de Processo Civil - CPC, que ostenta a seguinte redação: CPC, Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 669.367/RJ, com repercussão geral reconhecida (Tema 530/STF), fixou a tese de que o impetrante pode desistir, a qualquer tempo, da ação de mandado de segurança, mesmo após a prolação de sentença de mérito, independentemente da aquiescência da parte contrária. nos termos do supramencionado dispositivo legal, a parte tem o direito de desistir do recurso interposto, independente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. Nesse sentido: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR OFENSA AO CONTRADITÓRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA APÓS PROFERIDA SENTENÇA DENEGATÓRIA. POSSIBILIDADE. TEMA 530 REPERCUSSÃO GERAL. STF. 1. O pedido de desistência do Mandado de Segurança é ato unilateral do Impetrante, por isso, sua homologação independe da aquiescência ou influência da autoridade coatora, motivo pelo qual não há necessidade de sua oitiva. 2. Inexiste óbice para que seja homologada a desistência no Mandado de Segurança, ainda que posterior à sentença denegatória da ordem. Precedentes: STF (tema 530 - repercussão geral), STJ e TJDFT. 3. Importante frisar que o Mandado de Segurança é um instrumento colocado à disposição do cidadão contra o Estado. Não há sentido, pois, em que defender que haveria direito da autoridade pública coatora de ver o mérito da questão resolvido. 4. Preliminar de nulidade por ofensa ao contraditório rejeitada. Negou-se provimento ao apelo. (Acórdão 1248045, 07088094820198070018, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/5/2020, publicado no DJE: 26/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por essas razões, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DO RECURSO manejado pelo recorrente, com fulcro nos art. 485, VII e 998 do CPC combinados com o art. 87, VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - RITJDFT. Deixo de condenar em honorários, pois se tratar de mandado de segurança (art. 25 da Lei n. 12.016/09). Custas pelo impetrante. Após o trânsito em julgado desta decisão, adotem-se as cautelas de praxe para o arquivamento dos autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 22 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator